Tribunal: CARF
Processo: 12448.725678/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE AVALIADORA DO ENSINO. AVALIAÇÃO COMO PARTE CONSTITUTIVA DO SISTEMA EDUCACIONAL.
A Constituição Federal distingue deliberadamente educação, conceito mais amplo tratado no art. 205, e ensino, dimensão específica disciplinada no art. 206, de modo que a imunidade não se restringe às entidades que ministram ensino formal em sala de aula. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 1996) confirma essa leitura ao definir a educação como abrangente de diversos processos formativos e ao atribuir expressamente à União, em seu art. 9o, incisos VI, VIII e IX, a responsabilidade por assegurar processos nacionais de avaliação do rendimento escolar e das instituições de educação superior. A avaliação sistêmica do ensino não é atividade externa ao sistema educacional: é parte constitutiva e obrigatória dele, concebida para orientar, medir e aprimorar a qualidade da educação, sendo instrumento indispensável ao cumprimento dos objetivos previstos no art. 214 da Constituição Federal.
Entidade privada sem fins lucrativos que exerce, por delegação do Estado, a responsabilidade técnica pela elaboração e aplicação do ENEM, do ENADE e do SAEB atua como extensão do Poder Público no cumprimento de missão que a própria Constituição e a legislação educacional impõem, preenchendo o conceito de instituição de educação para fins da imunidade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca - Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Efigenio de Freitas Junior (substituto integral), Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).